Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718552-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sergio Nogueira em face da r. decisão (ID 58828811, integrada pela decisão de ID 58828813, ambas na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor do Banco do Brasil S/A, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.290 pelo excelso STF. Nas razões recursais, a parte Agravante defende a impossibilidade de suspensão do feito, uma vez que já havia sido autorizado o levantamento de valores mediante caução idônea prestada, estando preclusa a decisão anterior no processo. Afirma que esta Corte de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento no 0701397-18.2022.8.07.0000, já assentou o não cabimento da suspensão da demanda de origem em razão dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e o prosseguimento do feito de origem, com a autorização de levantamento dos valores executados. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque o em. Relator Ministro Alexandre de Moraes, após afetação do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF ao rito dos recursos repetitivos, em sessão plenária do e. Supremo Tribunal Federal, determinou, em decisão publicada no dia 11/3/2024, a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem do assunto em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (art. 1.035, §5o, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.” (Tema no 1.290/STF). Logo, não há falar em preclusão, mas apenas observância da determinação exarada pela Suprema Corte. Ademais, o Recorrente não apresentou fundamento concreto que denote o risco de perecimento de direito, limitando-se a afirmar que “ficou à mingua com a indisponibilidade gravada de seu bem imóvel de valor superior a sete milhões de reais, sem o resultado prático esperado do levantamento correspondente a apenas um sétimo deste montante”. Registre-se que, conforme bem pontuado pelo magistrado a quo, caso o Agravante prefira, pode solicitar a liberação do imóvel dado em caução. Dessa forma, não se evidencia prejuízo ao Agravante em aguardar a análise do pleito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator